Tribunal: STF
Processo: Rcl 42556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. ADC 58. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. MÉRITO DA AÇÃO JULGADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA PELO PROVIMENTO DE AGRAVO DE PETIÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. PERDA DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tora Recintos Alfandegados S.A. em face de decisão em que homologado o cálculo de liquidação em execução provisória no processo 0011284-30.2019.5.03.0131, em que considerada a TR como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas.
    2. Alega o reclamante ofensa à decisão de suspensão nacional dos processos proferida pelo Ministro Relator na ADC 58, bem como da decisão proferida ao julgamento do ARE 1.247.402, em que reformada a decisão proferida pelo TST nos autos do processo 479.60.2011.5.04.0231, quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
    3. Requer a concessão de medida liminar e a cassação da decisão reclamada a fim de alcançar a suspensão dos processos 0012484-82.2013.5.03.0131 e 0011284-30.2019.5.03.0131 até decisão final do ARE 1247402.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A controvérsia diz com a violação da decisão do Ministro Relator da ADC 58 em que determinada a suspensão nacional dos processos que versam o índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos trabalhistas.
    3. Posteriormente ao ajuizamento da reclamação trabalhista, em 18/12/2020, o Plenário desta Suprema Corte, por sua maioria, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de constitucionalidade “  para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator”.
    Também por maioria, foram modulados os efeitos da decisão “ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”
    4. Proferida decisão definitiva pelo Plenário desta Suprema Corte ao julgamento da ADC 58, prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto. Cito precedente:
    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 37243 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07-10-2020) (grifei)
    5. Anoto, ainda, a revogação da decisão reclamada pelo TRT da 3ª Região, no que deu provimento ao agravo de petição interposto pela ora reclamante para “determinar a aplicação da TR como índice de atualização monetária, ressalvada apenas eventual decisão em sentido contrário, que possa vir a ser proferida pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da controvérsia sobre a aplicação dos índices da TR ou do IPCA-E, nos cálculos de liquidação dos processos trabalhistas;”.
    6. Nos termos do art. 1.008 do CPC, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Vê-se, pois, que se operou efeito substitutivo quanto ao ato judicial apontado como reclamado, o que conduz à perda do objeto da presente reclamação, nos termos da iterativa e consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    7. Nesse sentido, cito precedentes de minha relatoria:
    AGRAVO INTERNO.  RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA  RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do  efeito  substitutivo  dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da  reclamação  constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 19659 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM  RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA.  EFEITO  SUBSTITUTIVO  DOS RECURSOS. PERDA DE OBJETO. SEGUIMENTO NEGADO. A substituição da decisão reclamada por acórdão do TRT, proferido ao julgamento do recurso ordinário do ente público, acarreta a perda de objeto da  reclamação. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13262 AgR-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM  RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À  RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA  RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da  reclamação  não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do  efeito  substitutivo  dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da  reclamação  constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 18537 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-13-03-2017)
    8. Nessa mesma senda, acrescento as seguintes decisões monocráticas: Rcl 31305, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 21/02/2020; Rcl 33281, Rel Ministra Cármen Lúcia, DJe 10/04/2019; Rcl 31485, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 21/02/2020; Rcl 34704, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 21/05/2019.
    9. Ao tratar do caráter substitutivo, Nelson Nery Júnior leciona:
    Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o  efeito  substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso (Código de processo civil comentado . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879)
    10. Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    11. Substituído o ato reclamado, a decisão substituta, nos termos da legislação vigente, passa a ser a única processualmente impugnável. 
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo  prejudicada  a  reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora